Tribunal: TJPA
Processo: 0003685-57.2014.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003685-57.2014.8.14.0002

APELANTE: WANDERLEY DOS SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória que julgou improcedente a imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), em razão da ausência de provas firmes da autoria. O órgão ministerial pleiteia a condenação do acusado, enquanto a defesa sustenta a insuficiência probatória e a manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório colhido em juízo é suficiente para condenar o acusado pela prática do crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se o reconhecimento da vítima e os elementos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, podem sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe à acusação, a quem cabe comprovar a materialidade e autoria do delito além de qualquer dúvida razoável (CF, art. 129, I; CPP, art. 156).

A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito policial, sem ratificação em contraditório judicial (CPP, art. 155; STF, HC 82.622/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, RHC 51.531/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

O reconhecimento realizado pela vítima, sem confirmação robusta em juízo, carece de segurança para embasar decreto condenatório.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, aliada à inexistência de outras provas seguras, impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP.

Diante da dúvida razoável acerca da autoria, aplica-se o princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e o princípio processual do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição (CPP, art. 386, VII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova robusta da materialidade e autoria, não podendo se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

O reconhecimento da vítima, desacompanhado de confirmação em juízo e de outras provas consistentes, não autoriza condenação criminal.

Persistindo dúvida razoável quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 129, I. CPP, arts. 155, 156 e 386, VII. CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 82.622/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.12.2003; STJ, RHC 51.531/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.06.2015; TJ-SP, Apelação nº 0025415-73.2016.8.26.0050; STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WANDERLEY DOS SANTOS MARQUES contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Afuá/PA, que o condena pela prática do crime previsto no
art. 121, §1º, do Código Penal
, fixando-lhe a pena definitiva de
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Consta nos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em 05/11/2014, narrando que o denunciado, no dia 20/10/2014, por volta das 21h, no interior do bar denominado “Barrius”, após discussão motivada por bebida alcoólica, desferiu golpes de faca no abdômen de JOSÉ REINALDO DA NATIVIDADE TRINDADE, ocasionando sua morte.

A denúncia foi recebida em 06/11/2014 e, após regular instrução, sobreveio decisão de pronúncia em 13/04/2015.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 10/12/2015, o réu foi condenado inicialmente à pena de 6 (seis) anos de reclusão.

A Defesa opôs embargos de declaração para que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o que foi acolhido pelo Juízo de origem, resultando na pena
definitiva de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação, sustentando erro na dosimetria da pena e pleiteando a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1-DOSIMETRIA DA PENA:

A insurgência recursal gira em torno da dosimetria da pena, sob o argumento de que a fixação da pena-base teria se dado em desconformidade com as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício. A sentença recorrida expressamente valorou em desfavor do réu as consequências do crime, destacando que a vítima, ao tempo do homicídio, contava com apenas trinta e seis anos de idade e deixou quatro filhos órfãos.

Tal circunstância, longe de ser mera decorrência abstrata do tipo penal, apresenta gravidade concreta e repercussão social que transcende o resultado naturalístico da morte, legitimando a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo, consistentes na idade da vítima e na existência de filhos menores órfãos, dados estes que não constituem circunstâncias elementares do crime de homicídio.

Em relação
ao quantum
fixado, a pena-base foi estabelecida em oito anos de reclusão, representando um afastamento de apenas dois anos em relação ao mínimo legal.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Destaca-se que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios vedam o agravamento da situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mas não impede a manutenção da dosimetria tal como realizada em primeiro grau, desde que esta esteja em consonância com os parâmetros legais e constitucionais, como ocorre no presente caso.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22 de Setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/11/2025